Tribunal: TJMT
Processo: 1068344-30.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068344-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 046.850.041-32 (RECORRENTE), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO P
ROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA.
PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A ausência injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
ac
arreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(
artigo
51,
inciso
I da Lei
nº
9.099/95
).

Estando
a
parte

assistida
pela
Defensoria

Pública
e
havendo

requerimento
formal, é
necessária

sua

intimação

pessoal
para
participar
do
ato
processual (art. 186,
§ 2º, do CPC).
Não

ocorrendo
a regular
intimação

pessoal
do
reclamante
,
deve

ser

anulada a sentença que extinguiu o feito pela contumácia
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

em

face
de ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
contumácia
da
parte

reclamante

por

ter

faltado
à
audiência
de
conciliação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que
não

houve
a regular
intimação
da
parte

reclamante
para
comparecer
à
audiência
de
conciliação
,
razão
pela
qual

a

extinção
do
feito

ocorreu
de forma
indevida
.
Requereu
que
seja

decretada
a

nulidade
da
sentença
, com o
retorno
dos autos à
origem
para a
retomada
do
trâmite
processual.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 241212755/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.

No
Juizado
Especial, para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I, da Lei nº 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado
20
do
FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
:
O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
.
A
pessoa

jurídica

poderá

ser

representada

por

preposto
.

No
caso
dos autos, o
juízo
de
primeiro

grau

extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
, pela
contumácia
da
parte

reclamante

ao

não

ter

comparecido

na

audiência
de
conciliação
.

Ocorre
que
não

houve
a
devida

intimação

pessoal
da
referida

parte
para
participar
do
ato
,
tal

como

formulado

na

inicial

pelo

Defensor

Público

representante
.
Destaca
-s
e que
foi

tentada

a

intimação
do
autor
,
por

meio
de carta com AR,
contudo
, a
tentativa

foi

infrutífera
(ID 241212735/PJe2).

Após
,
foi

formulado
novo
pedido
de
intimação

pessoal

pelo

defensor
que
assiste
o
reclamante
(ID 241212737/PJe2),
cuja

diligência
, do

mesmo
,
modo

foi

negativa
(ID 241212739/PJe2).
Não
obstante
a

isso
,
a

audiência
de
conciliação

ocorreu

sem
o
comparecimento
da
parte

autora
(ID 241212742/PJe2),
razão

por
que
o

feito

foi

extinto
.

Dessa
forma,
verifica
-
se a

nulidade
da
sentença
,
uma

vez que a intimação a pessoal era imprescindível
para a
correta

realização
do
ato
,
pois
a
participação

na

referida

audiência
é
ato
processual que
somente
a parte
reclamante

poderia

realizar
.

Importante

dizer
que
intimação
a
pessoal

prevista
no art.
186, § 2º, do C
PC, visa
facilitar
o
acesso
à
justiça

aos

mais

necessitados
,
sendo

necessária

quando

há

requerimento
expresso e formal da
Defensoria
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA.
PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

REQUERIMENTO DE
INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO ATENDIDO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte

reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(art. 51 da Lei 9.099/95).
Tra
tando
-se de
parte

assistida
pela
Defensoria

Pública
,
a

intimação

pessoal
,
prevista
no art. 186, § 2º, do CPC, visa
facilitar
o
acesso
à
justiça

aos

mais

necessitados
,
sendo

necessária

a

intimação

pessoal
do
assistido

quando

há

requerimento
formal da
Defens
oria
.
Não

sendo

observado
o
pedido
de
intimação

pessoal
do
reclamante
,
deve

ser

anulada a sentença que extinguiu o feito pela contumácia
. 2.
Recurso

conhecido
e
provido
.
3.
Sem

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).(N.U
1008211-19.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
publicado
no DJE 19/04/2024)

RECURSO INOMINADO.
CONTUMACIA.
SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUD
IÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART 186, § 2º, DO CPC.
REQUERIMENTO FORMAL EXPRESSO NA EXORDIAL.
ATO ESCORREITO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Recurso

inominado
.
Sente
nça

sem

resolução
de
mérito

por

contumácia
. 2.
Pretensão

recursal
é
a

anulação
da
sentença

sobre
o
fundamento
que
o

assistido

deve

ser

intimado

pessoalmente
de
todos

os

atos

processuais
.
3.
A

intimação

pessoal
,
prevista
no art. 186, § 2º, do CPC, visa
faci
litar
o
acesso
à
justiça

aos

mais

necessitados
, e para que
seja

realizada

a

intimação

pessoal
do
assistido
é
necessário
que
haja

requerimento
formal da
Defensoria

Pública
. 4.
Defensor

Público

ao

ajuizar
a
presente

demanda

requereu

expressamente

a

intimação

pessoal
do
recorrente
. 5.
Não

comparecendo
a
parte

reclamante

a

audiência
do
processo
, e
tendo

pedido
expresso de
intimação

pessoal
do
consumidor
,
deve

ser

declarada

nula
a
sentença

proferida
,
retornando
o
processo

a

origem
para
tramitação
regular com nov
a
intimação
para
comparecimento

a

audiência

designada
e
prosseguimento
do
feito
. 6.
Sentença

reformada
. 7.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1021826-76.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em

01/12/2023,
publicado
no DJE 04/12/2023)

Portanto
,
deve

ser

anulada a sentença que extinguiu o feito pela contumácia
, com
retorno
dos autos à
origem
,
pois

não

observou
o
pedido
de
intimação

pessoal
da
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do

recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
part
e

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024